Tribunal: TCU
Processo: 042.421/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1671/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.421/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Borelli Rodrigues (XXX.383.227-XX); Benedito Pedro Pouso Curvo (XXX.113.211-XX); Douglas Henrique Teixeira (XXX.692.731-XX); Henrique Cezar Martins Leoncio (XXX.442.889-XX); Klinger Ferretti (XXX.648.008-XX); Mario Victor Perdigao Vasconcellos (XXX.139.587-XX); Neide Maria Luciani Vigeta (XXX.151.149-XX); Poliana Maria Nogueira de Freitas Barbosa (XXX.190.003-XX); Raquel Lourenco Muniz (XXX.622.536-XX); Solange Bandeira Sodre de Castro (XXX.361.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.